Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RESCISÃO DO AJUSTE. IPTU. SATI. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO DEVER DE PRÉVIA INFORMAÇÃO.
I – As obrigações de IPTU possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade e posse da unidade que se insere no imóvel (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel, com a efetiva entrega das chaves.
II – É lícito que o valor referente à comissão de corretagem seja exigido do consumidor, desde que haja previsão da transferência desse ônus no contrato de promessa de compra e venda, ou em momento pré-contratual, destacando-se o valor do imóvel do montante correspondente à comissão de corretagem, conforme RESP 1.599.511/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos.
III – É abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliário, uma vez que o dever de prestar esclarecimentos é inerente à celebração do contrato, estando ligado inclusive ao dever de informação.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso das rés.